Tribunal: TJDFT
Processo: 0029153-67.2014.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. CONTRADIÇÃO RETIFICADA.
1. Omissões inexistentes.
2. Há contradição interna a ser reconhecida, uma vez que somente aos réus pessoas físicas se garantiu que o somatório das penalidades aplicadas não poderia ultrapassar o limite legal.
3. Negou-se provimento aos embargos de declaração opostos por Elias Fernando Miziara. Deu-se parcial provimento aos embargos de declaração opostos por CIAL Comércio e Indústria de Alimentos Ltda para sanar a contradição e atribuir-lhes efeitos infringentes.